Tribunal: TJSP
Processo: 1008264-36.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS RÉS
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de apelação – Requerentes que preenchem os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício deferido.
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas com relação

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS RÉS
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de apelação – Requerentes que preenchem os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício deferido.
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas com relação aos juros – Acolhimento da tese apresentada pelas rés no sentido de que a taxa de juros cobrada estaria em desacordo com o que foi estabelecido em contrato.
- Pretensão das rés de reforma da sentença – Descabimento ao fundamento de que não ocorreu o vencimento antecipado da dívida, bem como a ação não foi devidamente instruída – Argumentos corretamente afastados - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal.
- Ônus da sucumbência atribuído unicamente às rés – Possibilidade diante da sucumbência mínima do banco – Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Verba honorária corretamente fixada – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008264-36.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes VALOR
VET DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS e PAULINA
MOREIRA EVANGELISTA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
2
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248
Apelantes: Valor Vet Distribuidora e Comércio de Produtos
Veterinários e outro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: André Luiz Marcondes Pontes
Comarca: Indaiatuba 3a Vara Cível
Voto 29538
AÇÃO
DE
COBRANÇA

CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DAS RÉS
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de
apelação Requerentes que preenchem os requisitos
para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Benefício deferido.
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação
apenas com relação aos juros Acolhimento da tese
apresentada pelas rés no sentido de que a taxa de
juros cobrada estaria em desacordo com o que foi
estabelecido em contrato.
- Pretensão das rés de reforma da sentença

Descabimento ao fundamento de que não ocorreu o
vencimento antecipado da dívida, bem como a ação
não
foi
devidamente
instruída

Argumentos
corretamente afastados - Sentença mantida nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal.
- Ônus da sucumbência atribuído unicamente às rés
Possibilidade diante da sucumbência mínima do banco
Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil - Verba honorária corretamente
fixada Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
3
134/137) que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança1
ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Valor Vet
Distribuidora e Comércio de Produtos Veterinários e Paulina
Moreira Evangelista, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento ao autor do valor de R$ 158.762,65, atualizado pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, desde o ajuizamento.
Em face da sucumbência mínima do
autor, as rés foram condenadas ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
As
rés
apelaram
sustentando, em
resumo, (i) a não ocorrência do vencimento antecipado da dívida; (ii) a
ação foi não foi devidamente instruída; e (iii) a sucumbência deveria
ter sido fixada de forma recíproca. Pleitearam, ainda, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Recurso respondido.
É o relatório.
Diante dos documentos apresentados
(Declaração de Imposto de Renda - fls. 196/217), concedo os
benefícios da justiça gratuita às apelantes.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
1 Valor da causa: R$ 162.306,69 em outubro de 2014. Sentença disponibilizada no DJe
em 03/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
4
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência parcial da ação:
“Anoto que os pedidos comportam
julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do
Código de Processo Cível, pois não há a necessidade de produção de
outras provas além daquelas já produzidas. De fato, a discussão
estabelecida neste processo configura questão cuja prova documental
produzida é a adequada para o seu esclarecimento. Nesse sentido, o
art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil, atribuiu ao juiz
a competência para indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Assim,
como
se
depreenderá
da
fundamentação a seguir explicitada, a prova testemunhal não é capaz
de infirmar a conclusão a que se chegou na presente decisão. De
igual modo, a prova pericial mostra-se impertinente ao caso, sendo
desnecessária sua produção para a elucidação da controvérsia
estabelecida entre as partes.
Ademais,
as
partes
expressamente
manifestaram o desinteresse na produção de outras provas além
daquela documental já produzida.
Assim,
não
havendo
preliminares
suscitadas pelas partes, encontrando-se o processo bem instruído e
regularizado, não se verificando a presença de nulidades ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
5
quaisquer outras irregularidades processuais, com as partes legítimas
e bem representadas, passo diretamente à análise do mérito,
entendendo pela procedência parcial dos pedidos.
A rigor, a parte ré não controverteu a
existência da dívida. Afirmou, apenas, que a dívida não é vencida e
que o cálculo inicial teria sido confeccionado aplicando-se taxa de
juros diversa daquela que teria sido contratada.
De fato, diante do contrato de fls. 06/22,
a existência do contrato de abertura de crédito celebrado entre as
partes é inquestionável.
Quanto ao vencimento, a cláusula
décima segunda do contrato estipulou que a data limite de vencimento
da dívida seria em 04/10/2014. Nos termos da cláusula décima
sétima, em caso de atraso no pagamento, ocorre o vencimento
antecipado de toda a dívida. O banco réu, por sua vez, emitiu
notificação extrajudicial informando sobre o inadimplemento e o
consequente
vencimento
antecipado,
conforme
comprova
o
documento de fl. 25.
Em sua defesa, os réus alegam que o
banco não poderia ter considerado o não pagamento dos juros
mensais na data de 15/06/2014, por ser um domingo. Contudo, a
parte ré não trouxe a comprovação de que, no dia útil seguinte, teria
fundos
para realizar a amortização da dívida, evitando a
caracterização do inadimplemento e o consequente vencimento
antecipado do débito.
Entendo que se trata de argumento com
o mero intuito de procrastinar o pagamento do débito, o qual a parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
6
reconhece como devido.
Em relação aos juros de mora, conforme
estabelecido na cláusula sétima (fl. 10), estes seriam de 1,537% ao
mês, equivalente à taxa efetiva de 20,086% ao ano. Em sua réplica, o
banco autor não trouxe qualquer elemento de prova, ou sequer
alegação, no sentido de que teria ocorrido a alteração dos juros
contratados.
A
parte
ré
não
trouxe
qualquer
discussão quanto à abusividade dos juros, impossibilidade de sua
capitalização mensal ou outros argumentos de praxe nesse tipo de
litígio.
Apenas afirmou que os juros aplicados
pelo banco autor não seriam condizentes com aqueles constantes no
contrato.
Diante disso, considerando que os juros
se encontram previstos de forma explícita no contrato, não trazendo a
parte autora nenhum documento comprobatório de que a taxa de juros
teria sido alterada no curso do contrato, forçoso dar razão a parte ré
neste aspecto, considerando como corretos os cálculos por esta
última apresentados (fls. 55/56). Como os cálculos incluem os
encargos até a data do ajuizamento, este será o termo inicial da
correção e dos juros de mora do débito judicial.”
Os
honorários
advocatícios
foram
corretamente arbitrados e devem ser mantidos tal como estabelecidos
na sentença, tendo em vista a sucumbência mínima do banco.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008264-36.2014.8.26.0248 -Voto no 29538
7
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para conceder a justiça gratuita aos apelantes.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelos
apelantes para 15% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator